Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-36.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017269-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA MENDES - CPF: 544.864.161-04 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1017269-36.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Maria das Graças Ferreira da Silva

Apelada:
Claro S.A.

E M E N T A

AÇÃO

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– TV POR ASSINATURA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1017269-36.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Maria das Graças Ferreira da Silva

Apelada:
Claro S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria das Graças Ferreira da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de desconstituição de dívida c/c dano moral que
move contra
Net Serviços de Comunicação S.A. (incorporada pela
Claro S.A.)
, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante recorre pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1
41510844
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1017269-36.2017.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Maria das Graças Ferreira da Silva

Apelada:
Claro S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria das Graças Ferreira da Silva

moveu ação declaratória de desconstituição de dívida c/c dano moral contra a Net Serviços de Comunicação S.A. (incorporada pela
Claro S.A.)
, visando a desconstituição de um débito no valor de R$ 261,36 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), decorrente de serviço de TV por assinatura que afirmou jamais ter contratado, além do dano moral decorrente de cobranças indevidas realizadas pela ré.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a autora recorre pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 5.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022